Tribunal: TJDFT
Processo: 0742560-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0742560-07.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO CASTRIOTO LEMOS, MARIA SALETE MARTINICHEN CASTRIOTO LEMOS AGRAVADO: JORDANA KEILA ANDRADE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO A parte exequente, intimada a apresentar resposta ao agravo de instrumento, apresentou contrarrazões (Id 66401983) e informou o falecimento, em 05/10/2024, da única advogada que constituíra para patrocinar seus interesses, Dra. Andréia Moraes de Oliveira Mourão (OAB/DF no 11.161). Requereu, assim, prazo para regularizar a representação da causídica subscritora da peça de defesa. Nos termos do art. 313, I, do CPC, fica suspenso o processo “pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador”. O parágrafo 3o do mencionado preceito legal estabelece que “no caso de morte do procurador de qualquer das partes, ainda que iniciada a audiência de instrução e julgamento, o juiz determinará que a parte constitua novo mandatário, no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual extinguirá o processo sem resolução de mérito, se o autor não nomear novo mandatário, ou ordenará o prosseguimento do processo à revelia do réu, se falecido o procurador deste”. Posto isso, e considerando as regras procedimentais expressas no citado art. 313, § 3o, CPC e no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte agravada regularize sua representação processual com a juntada aos autos do instrumento de mandato conferido à advogada subscritora das contrarrazões, sob pena de essa peça não ser conhecida. Cumprida a diligência ora determinada ou decorrido o prazo para seu cumprimento, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se pessoalmente a parte agravada e a advogada que assina as contrarrazões, Dra. Rafaella de Freitas Ferreira - OAB/GO 51919-A - CPF: 756.707.711-68. Brasília, 19 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora